Tribunal: STF
Processo: ARE 1317956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 17):



     



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA SOMENTE EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE NÃO TRATA DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §4º DO CPC. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EQUIPAMENTOS DE SURFE RESTITUÍDO SOMENTE APÓS O TÉRMINO DA VIAGEM. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178, da Constituição Federal. Aduz-se, em síntese, que incide ao caso o Tema 210 da sistemática da repercussão geral, RE 636.331, com sua regra específica de prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, independente da natureza do pedido indenizatório. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Luiz Fux, Presidente, determinou, em 7.4.2021, a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 210 (eDOC 44). 



    Nos termos do artigo 1.037, § 9º e 10º, o juízo de origem manteve reconhecimento da distinção entre o caso dos autos e o paradigma da sistemática da repercussão geral (eDOC 67, p. 40/42).



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná, nos termos do art. 1.037, § 12º, determinou nova remessa dos autos ao STF (eDOC 67, p. 45). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão- somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 



    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação ao prazo prescricional aplicável ao pedido de indenização por danos morais, analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, não se caracterizando, no ponto, violação de texto constitucional. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1305423 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 08.04.2021). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, CPC,  majoro  em ¼ (um quarto) os  honorários  fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente